Tribunal: TJDFT
Processo: 0744623-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744623-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELICIO BERGAMIM, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA RÉU ESPÓLIO DE: CELINA XAVIER GONTIJO D E C I S Ã O JOSÉ FELÍCIO BERGAMIM e WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de arresto cautelar formulado em sede de liquidação de sentença. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) os requisitos do art. 300 do CPC estão preenchidos; (ii) há risco iminente de levantamento de valores disponíveis em outro processo; (iii) a devedora não possui bens penhoráveis e sua capacidade econômica é manifestamente insuficiente para quitar a dívida. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto dos valores disponíveis e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em ID 77247054. É o relato necessário. Decido. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil autoriza ao relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. No caso, verifico que os argumentos apresentados pelos agravantes são razoáveis. A decisão agravada, ao exigir "comprovação concreta e inequívoca" da intenção de dilapidação patrimonial, estabeleceu requisito não previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, que demanda apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos trazidos aos autos demonstram objetivamente a desproporcionalidade entre a capacidade econômica da devedora e o montante da dívida. Com renda líquida mensal de R$ 1.799,53 e débito, em liquidação, de R$ 13.780,10, resta evidenciada a dificuldade matemática de adimplemento voluntário. Nesse contexto, o levantamento dos valores disponíveis nos autos no 0706956-22.2024.8.07.0020, configura risco concreto ao resultado útil de eventual fase executiva após a liquidação de sentença (autos no 0722460-34.2025.8.07.0020). Neste momento processual, entendo mais adequado e proporcional deferir a medida, determinando-se o arresto dos valores para garantia do crédito e estabelecimento da preferência legal entre credores, sem prejuízo da manutenção dos valores na conta judicial (autos no 0706956-22.2024.8.07.0020) até o julgamento colegiado deste recurso. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar: 1) o ARRESTO dos valores depositados em favor de REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA nos autos no 0706956-22.2024.8.07.0020, em benefício dos agravantes JOSÉ FELÍCIO BERGAMIM e WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para fim de garantir execução futura; 2) o IMPEDIMENTO de liberação ou transferência de tais valores até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se com urgência ao Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, nos autos de número 0722460-34.2025.8.07.0020 e nos de número 0706956-22.2024.8.07.0020. Intimem-se as partes. Após manifestação, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator